Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753380-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX RECORRIDA: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1 – Ensino superior. Transferência de instituição. As hipóteses de transferência ex officio de aluno para outra instituição de ensino superior é regulada pela Lei 9.536/1997. Fora das hipóteses previstas em Lei, as alegações de que a agravante sofre de problemas de saúde não são suficientes para justificar a transferência compulsória do aluno entre Instituições de Ensino Superior. 2 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) e 219, 841, 917, inciso II e §1o, e 940, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, se não há previsão normativa que trate da possibilidade de transferência de instituição de ensino, ex officio, de aluna por questões de saúde, cabe ao magistrado decidir com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito, com fundamento nos direitos fundamentais sociais à educação e à saúde, bem como na proteção da unidade familiar. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO; b) artigo 300 do CPC, pugnando pela concessão da tutela de urgência. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, inscrito na OAB/DF no 21.695 (ID 59491723). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o da LINDB e 219, 841, 917, inciso II e §1o, e 940, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à apontada afronta ao artigo 300 do CPC, porquanto a turma julgadora, apreciando os autos, assentou que “Na origem, foi indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante consistente em determinar sua transferência compulsória para a instituição de ensino ré, no curso de medicina. Em juízo de cognição sumária, verifico que o pedido de transferência formulado pela agravante tem por fundamento seu estado de saúde, o que não encontra amparo legal para justificar a transferência do aluno entre instituições de ensino superior. Da mesma forma, a necessidade de apoio familiar e os problemas de saúde indicados pela agravante não asseguram a transferência compulsória, seja para instituições de ensino públicas ou privadas” (ID 57593787). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.414.606/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, inscrito na OAB/DF no 21.695 (ID 59491723). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025